Tribunal: STF
Processo: Rcl 48705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    2. Agravo regimental não provido.